Tribunal: TJDFT
Processo: 0749764-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA GESTACIONAL. URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. ÁREA DE ATUAÇÃO. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL DEMONSTRADA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS INEXISTENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência.
2. O julgamento do RESP 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento.
3. Ao contrário da tutela de urgência, em que se exige a demonstração do perigo de dano, a tutela de evidência pode ser concedida independentemente da demonstração de risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do Autor, a que o Réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Inteligência do art. 311, inciso IV, do CPC/15.
4. Apesar do dever do plano de saúde sobre o custeio imediato de procedimentos de urgência, configura dúvida razoável sobre o direito autoral a prova de que o contrato claramente restringia a cobertura geográfica do seguro ao Município de Goiânia/GO e arredores, mormente quando ausentes maiores esclarecimentos da segurada sobre o motivo pelo qual realizou a cirurgia, às próprias expensas, em hospital localizado em Brasília/DF, área não abrangida pela cobertura securitária.
5. A tutela de evidência é medida excepcional, que somente deverá ser concedida quando o direito invocado foi indene de dúvidas. Havendo dúvida plausível, é razoável indeferir a tutela antecipatória, a fim de que quaisquer medidas de constrição patrimonial em desfavor do seguro-saúde somente sejam adotadas após o devido julgamento do mérito da ação principal.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.